Tribunal: TJES
Processo: 5000326-13.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000326-13.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENOQUE GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO INADIMPLIDO E POSTERIORMENTE OBJETO DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. INFORMAÇÃO DE "PREJUÍZO" LANÇADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA RESTRITIVA DO CADASTRO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR SOBRE A INSCRIÇÃO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES LEGÍTIMAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000326-13.2024.8.08.0040

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ENOQUE GOMES DOS SANTOS

RECORRIDA: AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ENOQUE GOMES DOS SANTOS
em face da r. sentença (Id. 13200822) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em desfavor de
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A demanda visa à declaração de inexigibilidade de anotação desabonadora e à reparação por danos morais, em razão da inscrição do nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), com a rubrica "prejuízo", após a celebração de acordo para quitação de dívida preexistente.

A r. sentença de piso fundamentou a improcedência na legalidade da conduta da instituição financeira, por entender que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo de crédito e que a inserção de informações verídicas constitui exercício regular de direito.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso (Id. 13200823), sustentando, em síntese, que o SCR possui, sim, natureza de cadastro restritivo, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que a anotação de "prejuízo", após a celebração de acordo, é indevida e que não foi previamente notificado, o que configura o ato ilícito e o consequente dano moral. Pugna pela reforma integral da sentença.

A instituição financeira apresentou contrarrazões (Id. 13200834), defendendo a manutenção do julgado pelos mesmos fundamentos da sentença.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, após uma análise exauriente dos fatos e do direito aplicável, entendo, com a devida vênia ao posicionamento do juízo
a quo
, que a pretensão recursal merece integral provimento.

A controvérsia central reside em definir a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) e as consequências da inscrição de dados de consumidores em tal sistema, notadamente sob a rubrica de "prejuízo".

A sentença recorrida partiu da premissa de que o SCR seria um mero banco de dados informativo, sem caráter restritivo, e que a inserção de dados verídicos seria um dever da instituição financeira. Contudo, este entendimento encontra-se superado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a tese de que o SCR possui, sim, natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se, para fins de responsabilidade civil, aos órgãos como SERASA e SPC.

O raciocínio do STJ é de clareza solar: embora o SCR tenha como finalidade principal subsidiar o Banco Central na supervisão do risco de crédito do sistema financeiro, na prática, as informações ali contidas são amplamente utilizadas pelas instituições financeiras para análise e concessão de crédito. Uma anotação de "prejuízo", como a que ocorreu com o Recorrente (Id. 13200793), funciona como um verdadeiro estigma, dificultando ou mesmo inviabilizando o acesso do consumidor a novos financiamentos e empréstimos.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.117.319/SC, que se tornou um marco sobre o tema:

"As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados."

No caso dos autos, a ilicitude da conduta da Recorrida
revela-se sob uma dupla ótica. Primeiramente,
ao lançar a dívida renegociada como "prejuízo", a instituição financeira
adota um comportamento contraditório e que viola a boa-fé objetiva. A celebração de um acordo para quitação de débito, ainda que com desconto, configura uma novação da dívida, extinguindo a obrigação original e criando uma nova. Ao adimplir o acordo, o consumidor demonstra sua intenção de regularizar sua situação. A anotação de "prejuízo", nesse contexto, deixa de ser uma mera informação de risco para se tornar uma sanção velada, punindo o consumidor por ter aceitado os termos propostos pela própria credora. Tal prática configura o que a doutrina denomina
venire contra factum proprium
, pois a instituição se beneficia do acordo e, ao mesmo tempo, impõe uma anotação desabonadora que perpetua a restrição ao crédito, frustrando a legítima expectativa do consumidor de ver sua situação normalizada.

Em segundo lugar,
e de forma ainda mais contundente, a Recorrida
falhou em seu dever de notificar
previamente o Recorrente sobre a inscrição de seus dados no
SCR. Sendo o SCR um cadastro de natureza restritiva, a ele se aplicam, por analogia, as mesmas garantias conferidas ao consumidor em relação aos demais órgãos de proteção ao crédito, notadamente o direito à prévia comunicação (art. 43, § 2º, do CDC). Ademais, a
Resolução nº 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional
é expressa em seu art. 13 ao exigir tal comunicação. A existência de uma
cláusula genérica no termo de adesão (Id.
13200809), firmada no início da relação contratual, não supre essa exigência. A notificação deve ser específica, clara e anterior ao ato de inscrição da informação desabonadora, a fim de permitir que o consumidor possa, se for o caso, questionar a informação ou regularizar a pendência antes da publicidade restritiva, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Configurado o ato ilícito – inscrição indevida e sem prévia notificação em cadastro de natureza restritiva –, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria violação do direito do consumidor. A alegação de que o autor possuía outras dívidas não afasta o dever de indenizar, pois não há prova de que tais dívidas estivessem, à época, negativadas de forma legítima, o que impede a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Quanto ao valor da indenização, considerando a gravidade da conduta, o porte econômico da instituição financeira e o caráter pedagógico da medida, entendo como razoável e proporcional a fixação de uma indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar
PROCEDENTE
a pretensão autoral, para:

a)
DECLARAR
a inexigibilidade da anotação de "prejuízo" lançada em nome do autor no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) pela ré, determinando a sua exclusão definitiva;

b)
CONDENAR
a ré,
AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, a pagar ao autor,
ENOQUE GOMES DOS SANTOS
, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data da inscrição indevida - Súmula 54/STJ).

Inverto os ônus da sucumbência e condeno a Recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)